Tribunal: TJDFT
Processo: 0733782-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICA E PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra decisão que indeferiu o pedido de extensão dos efeitos de decisão favorável anteriormente proferida em benefício de corré, na qual foi suspensa a retenção de valores de recebíveis mensais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão favorável à corré pode ser estendida ao apelante, com a suspensão das retenções mensais; (ii) verificar se há identidade entre as situações fáticas e processuais que justificariam a aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extensão dos efeitos de decisão favorável com base no art. 580 do CPP exige identidade fática e processual entre as situações dos corréus, inexistente no caso analisado.
4. A decisão favorável à corré fundamentou-se na retenção integral dos valores a serem glosados, enquanto o apelante teve retida apenas parte dos montantes exigidos.
5. O cálculo e a metodologia das retenções administrativas não podem ser revisados no âmbito da cautelar penal, demandando procedimento administrativo específico e contraditório.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 580; Decreto-Lei no 3.240/41.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1230510, 0721760-31.2019.8.07.0000, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, Câmara Criminal, j. 17/02/2020.